Tribunal: TJPA
Processo: 0800945-78.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800945-78.2017.8.14.0070

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: CLAUDIONOR CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de refinanciamento não reconhecido pelo consumidor, com condenação da instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora alegou desconhecer a contratação, apontando para possível fraude. A instituição financeira, por sua vez, sustentou tratar-se de refinanciamento de dívida anterior, sem, contudo, apresentar documentação comprobatória do contrato de origem.

O juízo de origem reconheceu falha na prestação do serviço, julgou procedentes os pedidos e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve contratação válida entre as partes e se o banco comprovou a regularidade da operação financeira;
(ii) saber se é devida a repetição do indébito na forma simples ou em dobro;
(iii) saber se houve dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado a título de compensação deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instituição financeira não apresentou o contrato de origem necessário à comprovação do alegado refinanciamento, mesmo após diversas intimações, impossibilitando a perícia grafotécnica e o esclarecimento da controvérsia.
5. Constatada falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de demonstração da legalidade do débito e da ausência de contrato originário. Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.
6. Dano moral presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário. Valor indenizatório reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, por se tratar de descontos realizados em período anterior à publicação do referido acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e determinar a restituição do indébito na forma simples, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

“Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que não comprova a legalidade de operação de refinanciamento, tampouco apresenta contrato originário, responde objetivamente por descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando ausente demonstração de má-fé e os descontos forem anteriores à modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJPA, ApCiv 0002304-10.2017.8.14.0034, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 07/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais, ajuizada por Claudionor Cardoso, em desfavor do Banco Votorantim S.A. (ID 24926755).

Na origem, o apelado alegou que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 160,30, oriundo de um empréstimo junto à instituição financeira recorrente, qual seja, contrato nº 235694625 (iniciado em 07/02/2015). Aduz de forma categórica que não realizou qualquer empréstimo e não recebeu valor correspondente em sua conta bancária. Pleiteou, pois, a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito no valor de R$ 4.809,00 em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 45.000,00 (ID 24926550).

Deferida tutela de urgência (ID 24926561).

Em contestação, a apelante destacou que a contratação foi regular e que inexiste ato ilícito que subsidie obrigação de indenizar. Informa que tratou de refinanciamento de dívida do apelado, realizado em 24/12/2024, no valor de R$ 5.801,28, a ser quitado em 72 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 160,30. Acrescenta que o valor liberado foi de R$ 5.694,49, sendo R$ 3.370,28 para BV (para pagamento de empréstimos anteriores) e R$ 1.964,21 direcionado ao apelado. Requereu a improcedência dos pedidos e, em caso de eventual procedência, que a restituição do indébito fosse realizada na forma simples e ocorresse compensação com o valor recebido pelo recorrido (ID 24926666).

Em réplica, o apelado pontuou que a instituição financeira, apesar de alegar que o contrato questionado era de um refinanciamento, não colacionou aos autos o suposto contrato de empréstimo de origem, deixando de comprovar a legalidade de todo o caminho da suposta operação financeira levada a efeito. Suscitou haver enorme possibilidade de uso de seus dados pela apelante, vez que já tinha realizado outros empréstimos, exceto o questionado e o de origem, que reitera jamais ter contratado. Acreditou tratar-se de uma fraude. Reforçou a má prestação no serviço, responsabilidade objetiva da instituição financeira e consequente dever de indenizar, bem como restituir o valor indevidamente descontado, em dobro (ID 24926681).

Em decisão de saneamento, houve a inversão do ônus da prova em favor do apelado, assim como deferido o pedido de perícia grafotécnica e a expedição de ofício ao Banco Bradesco para apresentação de extrato bancário do apelado no período compreendido entre os dias 23/12/2014 a 24/12/2015, a fim de aferir possível proveito econômico decorrente do contrato impugnado (ID 24926682).

Sobreveio aos autos a juntada dos extratos solicitados ao Banco Bradesco (ID 24926713).

A realização da perícia grafotécnica restou prejudicada por ausência de apresentação dos documentos físicos pela apelante, mesmo após a concessão de várias dilações de prazo (ID 24926749).

Foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato
sub judice
, com a condenação da recorrente ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros de mora, além da repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos pelo INPC (ID 24926749).

A recorrente opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados (ID 24926751 e ID 24926753).

Em razões recursais, a recorrente reforça a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar. Pleiteia a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, rechaça o
quantum
arbitrado à título de indenização por danos morais e a devolução do indébito em dobro, por ausência de comprovação da má-fé (ID n 24926755).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o
decisum
está em compasso com a jurisprudência dominante (ID 24926762).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, emitiu parecer pela desnecessidade de intervenção no feito (ID n 29987045).

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado circunscreve-se à análise de regularidade das cobranças mensais realizadas no benefício previdenciário do recorrido pela suposta realização de um contrato junto à recorrente.

O recorrido alega desconhecer a contratação e sugere a ocorrência de fraude, pelo que requer a responsabilização objetiva da instituição financeira, para declaração da inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A recorrente, ao revés, sustenta a regularidade da contratação e inexistência de ato ilícito, razão pela qual pugna pela reforma do ato judicial e, em não sendo esse o entendimento, a redução do valor da indenização e repetição do indébito na forma simples.

1. Admissibilidade

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo devidamente realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito, ante a inexistência de preliminares.

2. Mérito

2.1. Da inexistência do negócio jurídico

A controvérsia posta sob exame reside, neste ponto, na análise da validade do contrato impugnado pelo recorrido, que, em sua exordial, afirmou jamais ter contratado o empréstimo em referência com a instituição financeira recorrente, alegando, inclusive, possível
fraude ou utilização indevida de seus dados pessoais
, já que desconhecia por completo o negócio que ensejou descontos mensais de R$ 160,30 em seu benefício previdenciário.

Por seu turno, a recorrente defende a regularidade da contratação, aduzindo que o contrato objeto da ação não seria um “empréstimo novo” propriamente dito, mas, sim, um
refinanciamento de dívida preexistente
do recorrido. Sustenta que parte do valor contratado foi utilizado para quitar empréstimos anteriores do autor e que somente uma parcela teria sido efetivamente liberada em favor do recorrido.

No curso da instrução, todavia, ficou evidente a
insuficiência da prova produzida pela instituição financeira
para corroborar a sua própria tese. De fato, a apelante juntou aos autos
o contrato impugnado
, o contrato que originou diretamente os descontos questionados, mas
não apresentou o suposto contrato de origem
,
qual seja, aquele que teria dado ensejo ao alegado refinanciamento, embora tenha sido instada a fazê-lo para possibilitar a realização de
perícia grafotécnica em ambos
.

Cumpre salientar que a decisão de saneamento proferida pelo juízo de primeiro grau expressamente
determinou à instituição financeira a apresentação dos documentos originais (contrato impugnado e contrato de origem)
para viabilizar a análise grafotécnica e, assim, verificar a autenticidade das assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais. Após sucessivas dilatações de prazo, contudo,
a apelante quedou-se inerte quanto à apresentação dos contratos
,
imprescindíveis à completa elucidação dos fatos alegados.

Dessa forma, em que pese tenha trazido aos autos o contrato que é objeto direto da demanda,
o banco não conseguiu demonstrar a legalidade do “caminho financeiro” por ele próprio invocado, pelo que
não logrou êxito em comprovar, de forma documental e idônea, que o valor objeto do suposto refinanciamento decorreu de contrato originário efetivamente firmado pelo recorrido.

A ausência desses documentos inviabilizou a realização de perícia grafotécnica completa e comprometeu a possibilidade de aferir a autenticidade da contratação no tocante ao “histórico” invocado pela instituição. Nesse passo, é preciso reiterar que o
ônus probatório foi invertido
em favor do consumidor, por decisão judicial expressa, com base no artigo 6º, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Ao fornecedor, especialmente à instituição bancária,
incumbe o dever de manter sob guarda e apresentar, quando requisitado, os documentos necessários à comprovação de seus atos negociais, além de possuir responsabilidade por fortuitos internos ocorridos, como a possibilidade de ocorrência de fraude, no caso em tela
. A falha nesse dever não pode ser imputada ao consumidor, sobretudo quando se trata de
desconto direto em verba alimentar (benefício previdenciário)
,
situação que exige diligência e zelo redobrados.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1 .061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.061/STJ, é no sentido de que: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (REsp 1 .846.649/MA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 9/12/2021).
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. 3. No caso, nos moldes da jurisprudência firmada no referido precedente qualificado, as instâncias ordinárias reconheceram que a parte demandada se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando fato impeditivo, modificativo e impeditivo do direito da parte autora, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem, para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, implicaria proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2443165 GO 2023/0312428-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) (grifos)

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente decididido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO REALIZADA. BANCO QUE DEIXOU DE JUNTAR CONTRATO ORIGINAL E RECOLHER VALORES PARA SUA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. EM DOBRO. § ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O banco deixou de trazer aos autos o contrato original do suposto empréstimo realizado entre as partes, a fim de viabilizar perícia técnica do referido documento, mesmo após intimado para tanto. Caberia ao banco comprovar que a assinatura constante naquele suposto contrato era de fato da autora, e tal comprovação só seria viável caso o banco trouxesse a original do contrato, tal como requerido pelo Instituto Renato Chaves, este responsável pela perícia grafotécnica.

II- O desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC.

Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
III- na hipótese em exame incide a
responsabilidade civil objetiva
, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie. IV- Na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil.
Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.
V- Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional.
VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002304-10 .2017.8.14.0034, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Em suma, a situação retratada nos autos demonstra que
o banco não conseguiu comprovar a regularidade da contratação
. Limitou-se a apresentar apenas o contrato final, sem comprovar documentalmente o “contrato de origem” e, portanto, sem demonstrar que o consumidor tinha ciência, ou anuência, ao refinanciamento. Do mesmo modo, não comprovou a destinação exata dos valores supostamente liberados.

Destarte, resta configurada
falha na prestação do serviço bancário
,
caracterizada pela inobservância dos deveres de informação, de transparência e de guarda de documentos, impondo-se a manutenção da sentença que
declarou a inexistência do negócio jurídico vergastado
, com a consequente inexigibilidade do débito questionado.

2.2. Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelado, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que, em se tratando de descontos indevidos realizados sem amparo contratual válido, é cabível a devolução dos valores pagos.

Quanto à forma da repetição, se simples ou em dobro, todavia, é de se observar a modulação dos efeitos operada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 676608/RS
, que fixou a seguinte tese:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021) (grifos)

No caso vertente, os descontos questionados iniciaram em período anterior à referida data (30/03/2021) e foram suspensos por decisão judicial em 2017 (ID
24926561)
, de modo que a devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, mas sem a incidência do fator multiplicador, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira e a anterior instabilidade interpretativa do referido dispositivo legal.

2.3. Da indenização por danos morais

Ultrapassada a inexistência do vínculo jurídico entre as partes, deve-se perquirir acerca da ocorrência de dano moral indenizável, nos moldes pleiteados pelo recorrido.

O desconto indevido, realizado de forma unilateral e reiterada sobre proventos de natureza previdenciária, configura, por si só, violação à esfera da dignidade do consumidor, atingindo-lhe não apenas o patrimônio, mas sua tranquilidade e segurança financeira.

Trata-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
, ou seja, decorrente do próprio fato, dispensando-se a prova do abalo concreto.

Sobre o assunto, segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. NOMINADA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA RECONHECIDO NO CASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO CASO E FUNÇÃO PEDAGÓGICA/PUNITIVA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa). Cabimento de dano moral. 2. Quantum indenizatório fixado com a finalidade de compensar a vítima pelos danos sofridos, observando a dupla finalidade compensatória para a parte e desestímulo ao causador do dano, além da capacidade econômica das partes e extensão do dano.
(TJ-PR 00005174020208160177 Xambrê, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 27/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2024) (grifos)

No que se refere ao quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no entanto, entendo que, é passível de redução moderada em valor que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com os padrões adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos.

Com efeito, a indenização por dano moral não deve ser simbólica, tão pouco deve assumir caráter punitivo desmedido, devendo, antes, cumprir função compensatória para a vítima e pedagógica para o causador do dano, o que se alcança com a fixação de quantia que guarde equilíbrio com a gravidade do fato, o tempo de duração do ilícito e a repercussão na esfera íntima do ofendido.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$5.000,00 para R$3.000,00, assim como para modificar a repetição do indébito, que deverá ocorrer na forma simples. No mais, mantenho a sentença de origem em sua integralidade, inclusive quanto à declaração de inexistência do contrato.

Diante da sucumbência mínima do apelado, condeno a apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Me abstenho de majorar os honorários em grau recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, em virtude do provimento parcial do recurso, em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059).

Ficam as partes advertidas, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025